Tribunal: TJES
Processo: 5015022-35.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015022-35.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: UDSON GOMES BARBOSA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Constata-se da certidão de ID
7222072
, que estes Embargos de Declaração apresentados estariam intempestivos. Porém, reconheço sua tempestividade pelos argumentos a seguir. Consta nos autos que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos da 13ª sessão de 2023, fluiria da data de 22/01/2024. Contudo, foram juntados nos autos o
decisum
colegiado e a certidão de julgamento somente em 24/01/2024, sem notícias de eventual adiamento justificado. Assim, verifica-se prejuízo substancial ao direito de interposição de recursos, na medida em que as partes não tiveram acesso ao inteiro teor do julgamento até o início do prazo recursal, 22/01/2024. Por tais razões, é imperioso reconhecer a data de início da contagem do prazo recursal no dia útil seguinte à juntada do julgamento colegiado, qual seja, em 25/01/2024. Dessa forma, a apresentação dos embargos de declaração na data de 31/01/2024 é tempestiva.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargada.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que o acórdão é contraditório quando toda a argumentação é no sentido de ser favorável ao embargante, pois a Uber violou todos os regramentos constitucionais, mas, na conclusão, nega provimento.

3. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado.
Efetivamente, o acórdão guerreado é fundamentado no sentido de ser favorável ao embargante. Vejamos: “
A análise do recurso do autor revela que este apresenta argumentos consistentes, evidenciando a problemática enfrentada com o bloqueio da conta, entendo que a Uber, ao desativar a conta do recorrente sem prévio aviso e sem oportunidade para esclarecimentos, causou prejuízos ao motorista, que ficou impossibilitado de exercer sua atividade e auferir renda. Destaco, ainda, que a fundamentação trazida pelo magistrado do 9º JEC de Vitória, corrobora a interpretação do autor no sentido de que a Uber falhou no cumprimento dos deveres contratuais anexos, em especial no que diz respeito ao princípio da boa-fé e à teoria do duty to mitigate the loss
”.
No entanto, vê-se a conclusão do acórdão nega provimento ao Recurso interposto pelo embargante
,
de mo
do que acolhe-se os aclaratórios para sanar a referida contradição.

5.
Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o aludido vício para que conste no dispositivo do acórdão o seguinte texto: “
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada, para que o requerido proceda com a reativação da conta do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$1.000,00 (Mil reais), bem como condenar o requerido em indenização por danos materiais no importe de R$ 641,59 (seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), que deve ser indenizado pela requerida, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça)
”.

6. Mantida a sentença no tocante à condenação em danos morais.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)